Tribunal: STF
Processo: HC 234839
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emidio Barros Matos Júnior em favor de Fernando Luiz de Carvalho Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 751.166/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 90 da Lei 8.666/93 à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Afirma que “devido a presença de duas vetoriais negativas, foi fixado pelo juízo singular o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade” (p. 2)



    Sustenta que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes, sua condenação não ultrapassa 4 anos, e a infração foi cometida sem o emprego de violência ou grave ameaça. (p. 4)



    Aduz que a decisão deixou de individualizar a gravidade concreta do delito e os fundamentos foram genéricos e inidôneos, caracterizando-se afronta à súmula 719 desta corte.



    Afirma, por fim, que em casso idêntico foi concedido ao paciente de ofício para fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena. (p. 7)



    O ato coator transitou em julgado em 2.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    “EMÍDIO BARROS MATOS JÚNIOR, por sua vez, também tem culpabilidade acima da média. Outro servidor público de carreira que se afastou da probidade e se corrompeu, enfileirando se em organização criminosa. Para tanto passou a auferir vantagem pecuniária, percebida na forma de adicional salarial, a qual lhe era paga mensalmente para fazer parte de fraudes em série.



    Para ele, destarte, em tal cenário, aplicou-se a calibragem também de ¼ (um quarto), alcançando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e multa de 3% (três por cento) do valor do contrato celebrado. A confissão também lhe assistiu, reduzindo a expiação em 1/6 (um sexto), de modo a tornar-se definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção e multa de 2,5 % (dois e meio por cento) do valor do contrato celebrado, nos termos do art. 99, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Não houve colaboração premiada. 



    O inicial regime prisional semiaberto é motivado, não lhe assistindo, como para os corréus, alternativa ou suspensão condicional da pena, à ausência de recomendação ou mérito. É a conjugação do art. 44, inciso III, em combinação com o art. 77, inciso II, do Código Penal. 



    A perda do cargo tem estribo no art. 92, inciso I, letra a, do Código Penal, na forma fundamentada anteriormente, com olhos para a culture of lawfulness.” (eDOC 6, p. 68 -69)



    Observa-se que acórdão condenatório está em consonância com a jurisprudência desta corte, onde fundamentou em elementos concretos dos autos o agravamento do regime prisional, citando inclusive as circunstâncias judiciais pertinentes.



    Efetivamente, a jurisprudência desta Corte entende que a existência de circunstância desfavorável autoriza o agravamento do regime e impede a substituição da pena privativa de liberdade, o que não configura bis in idem. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Violação à suspensão ou proibição de obter-se habilitação para conduzir veículo automotor. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias de origem indeferiram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com apoio em aspectos objetivos da causa, em especial porque a medida não seria “socialmente recomendável”, nos exatos termos do art. 44 do CP. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Sem prejuízo disso, em se tratando de paciente condenado a 8 meses e 5 dias à pena de detenção, tem-se por suficiente e adequada a fixação do regime prisional aberto. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer o regime prisional aberto”. (HC 148.009, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 210.460 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. II – No caso sob exame, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal – CP foi devidamente apreciado, assentando-se não ser a substituição da pena a medida socialmente recomendável na hipótese, tendo em vista que a condenação anterior por crime de disparo de arma de fogo não foi suficiente para impedir o paciente de prática de novo delito. III – Em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 198.882,  rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente